Tribunal: STF
Processo: HC 102780
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA : AGRAVO   REGIMENTAL . HABEAS   CORPUS. PROCESSUAL   PENAL . IMPETRA Ç ÃO CONTRA   DECIS ÃO MONOCR ÁTICA DO   RELATOR , NO   SUPERIOR   TRIBUNAL   DE   JUSTI ÇA, NO   SENTIDO   DO   INDEFERIMENTO   DA   LIMINAR . AJUIZAMENTO   DO   PEDIDO   DEPOIS   DE   SUBSTITU ÍDA A   DECIS ÃO DO   RELATOR , NO   SEGUNDO GRAU , PELO   JULGAMENTO   NA   INST ÂNCIA COLEGIADA . SUPERVENIENTE   JULGAMENTO   DE   M ÉRITO NA   CASA   SUPERIOR   DE   JUSTI ÇA. NEGATIVA   DE   SEGUIMENTO   DO   WRIT . DECIS ÃO RECORRIDA   EM   SINTONIA   COM   A   JURISPRUD ÊNCIA DO   SUPREMO   TRIBUNAL   FEDERAL . AGRAVO   DESPROVIDO . 


1. A orientação jurisprudencial deste nosso Tribunal é firme no sentido da prejudicialidade do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de relator no Superior Tribunal de Justiça, quando a decisão originariamente impugnada, exarada por relator no Tribunal de segundo grau, for substituída pelo julgamento de mérito, na instância colegiada. (Cf. HC 103.178/MG, decisão monocrática por mim exarada, DJ 04/05/2010; HC 102.244/SP, decisão monocrática da ministra Cármen Lúcia, DJ 12/02/2010; HC 90.373/SP, Primeira Turma, da relatoria da ministra Cármen Lúcia, DJ 21/09/2007; HC 90.663/RJ, Primeira Turma, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, DJ 25/05/2007; HC 89.675-AgR/SP, Segunda Turma, da relatoria do ministro Cezar Peluso, DJ 02/02/2007; HC 95.188/SP, Primeira Turma, da relatoria da ministra Cármen Lúcia, DJ 21/09/2007.) 




2. De mais a mais, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que “a superveniência do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça torna prejudicado o [...] writ, que somente ataca a decisão denegatória de liminar” (cf. HC 99.462/RS, Primeira Turma, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, DJ 19/03/2010). (Cf. HC 103.178/MG, decisão monocrática por mim exarada, DJ 04/05/2010; RHC 96.564/MG, Segunda Turma, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, DJ 29/10/2009; HC 95.188/SP, Primeira Turma, da relatoria da ministra Cármen Lúcia, DJ 03/04/2009; HC 88.598/SP, Primeira Turma, redator para o acórdão o ministro Menezes Direito, DJ 16/05/2008; HC 87.555/ES, decisão monocrática do ministro Cezar Peluso, DJ 26/05/2006.) 




3. Agravo regimental desprovido.